Tribunal: TJDFT
Processo: 0717840-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. TUTELA DE URGÊNCIA. PRESSUPOSTOS AUSENTES. CONSTRUÇÃO DE IMÓVEL. EMPREITADA GLOBAL. ASSOCIAÇÃO E CONSTRUTORA. ASSOCIADO. AQUISIÇÃO DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. INADIMPLÊNCIA. PAGAMENTO DA CORREÇÃO MONETÁRIA. RETENÇÃO DE CHAVES. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto contra a decisão que, nos autos da ação de cobrança n. 0707268-37.2024.8.07.0007, indeferiu o pedido de tutela de urgência para autorizar a Autora a não promover a entrega das chaves do imóvel objeto do contrato celebrado, até o adimplemento da dívida pela parte Ré.
2. Na ação de cobrança de n° 0707268-37.2024.8.07.0007, em trâmite na 3a Vara Cível de Taguatinga, a Agravante cobra do Agravado o pagamento da atualização monetária do valor do imóvel adquirido na planta, pelo Índice de Construção Civil do Distrito Federal – ICC/DF no período de 01 de janeiro de 2021 até o término da construção.
II. Questão em discussão
3. A discussão dos autos diz respeito à possibilidade da parte Autora não promover a entrega das chaves do imóvel objeto do contrato celebrado, até o adimplemento da dívida pela parte Ré, em sede de tutela de urgência.
III. Razões de decidir
4. A ASSOCIAÇÃO DO CONJUNTO FILADELFIA - CF restou selecionada em Edital de Chamamento no 01/2017 da CODHAB, para construir um empreendimento vertical, fomentado pelo DISTRITO FEDERAL, no âmbito do Programa Casa Verde e Amarela.
5. Ao ser selecionada, a Associação firmou um Contrato de Empreitada Global com a Construtora interessada, bem como firmou contrato individual de ato associativo, por meio do qual o Agravado se tona um associado e, por consequência, assume a obrigação de pagamento constante no contrato.
6. Inicialmente, numa análise superficial, típica desse momento processual, vislumbrei a probabilidade de provimento do recurso, vez que, a priori, no CONTRATO DE CONSTRUÇÃO POR EMPREITADA GLOBAL, na CLÁUSULA SEXTA – DO VALOR DO CONTRATO E FORMA DE PAGAMENTO, Parágrafo Terceiro que há a previsão de correção conforme índice de Construção Civil do Distrito Federal – ICC/DF que deve ser paga pelo associado/cooperado.
7. Contudo, estabelecido o contraditório, o Agravado alega que a correção monetária cobrada pela recorrente tem como substrato um segundo contrato firmado apenas entre a associação de moradores e a empresa de engenharia, sem a devida anuência dos associados. Nesse contexto, defende que esse aditivo contratual deve ser considerado inválido, o que afasta a probabilidade do direito.
8. Para a concessão da tutela de urgência, é necessária a cumulação de dois requisitos, nos termos do art. 300 do CPC, qual seja a probabilidade do direito e o perigo de dano.
IV. Dispositivo e tese
9. Apelação desprovida.
_________
Dispositivos relevantes citados: art. 300 do CPC.